Tribunal: TJSP
Processo: 0045300-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045300-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
WASHINGTON MARTINS FREDEGOTTO, é impetrado MMJD DA VARA DO
JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Washington Martins
Fredegotto, em causa própria. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045300-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.501
2
Habeas Corpus no 0045300-87.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
Paciente/Impetrante: Washington Martins Fredegotto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.501
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE
TEVE INDEFERIDO PEDIDO DE UNIFICAÇÃO
DE PENAS.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Washington Martins Fredegotto, em causa própria, apontando o MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra resgatando pena corporal no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045300-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.501
3
prisional inicial fechado, alegando que os crimes foram cometidos “nas
mesmas condições de tempo, lugar e maneira (...)” (fl. 02), razão pela
qual foi requerida a unificação de suas penas, todavia sem lograr êxito,
entendimento que não deve prevalecer, vez que se faz presente a figura
do artigo 71, do Código Penal (fls. 02/04). Conclui pleiteando a
concessão da ordem para que seja cassada a decisão hostilizada, bem
como que lhe seja nomeado Defensor Público (fl. 04) (fls. 01/04).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que não se destina a
correção de decisão de natureza estritamente executória, sujeita a recurso
próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, o writ
substituto de recursos de agravo em execução penal, ordinário, especial
ou extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADEAUSÊNCIA. 1. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045300-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.501
4
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a
determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045300-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.501
5
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
No mesmo diapasão: - “A decisão monocrática,
então, sem embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria
merecer ataque através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197,
Lei de Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045300-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.501
6
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Washington Martins Fredegotto, em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR